Tribunal: TJES
Processo: 5000264-93.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-93.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO SANTOS DA SILVA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 2ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. INCONFORMISMO DA PARTE COM AS RAZÕES DE DECIDIR. PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA. REGISTRO CRIMINAL PRETÉRITO. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva na origem está suficientemente fundamentada, sublinhando de maneira adequada a existência de materialidade e indícios de autoria do crime de tráfico, bem como a periculosidade que o paciente carrega.

2. Reiteração da jurisprudência desta Câmara no sentido de que “é
de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte Criminal que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5012603-21.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 07/12/2023).

3. Paciente abordado com 2.522 pedras de crack, já embaladas e prontas para o comércio, quantidade de grande vulto, o que, aliado à existência de registro criminal pretérito pela prática do mesmo crime, evidencia periculosidade.

4. Considerando a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, o argumento defensivo da existência de condição subjetiva favorável se mostra irrelevante para a concessão de liberdade.

5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
impetrado

em favor de EDUARDO SANTOS DA SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que, em 24/12/2023, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos.

Requer, assim, a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de EDUARDO SANTOS DA SILVA, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, que, em 24/12/2023, converteu a prisão em flagrante em preventiva.

O impetrante argumenta que não se fazem presentes os requisitos para a prisão preventiva no caso concreto e que o indeferimento da liberdade postulada na origem deu-se com base em elementos genéricos.

Requer, assim, a concessão da ordem para colocar o paciente em liberdade.

Após o indeferimento da liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer nos autos, opinando pela denegação da ordem.

Pois bem, após a instrução do habeas corpus, não vejo motivos para alterar o posicionamento emanado em sede prefacial pelo D. Desembargador plantonista.

Naquela oportunidade, consignou que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se fundamentada, estando, a princípio, preenchidos os requisitos insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Colaciono excerto da motivação externada pelo magistrado da audiência de custódia, em relação aos requisitos da prisão preventiva, com o fito de demonstrar sua suficiência:

À luz do que garante a Constituição da República, no art. 5º, inciso LXVI, ninguém será levado à prisão ou nela mantido, quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança. Portanto, é indubitável que a prisão anterior à sentença condenatória é medida de exceção, somente devendo ser mantida ou decretada quando evidente a sua necessidade ou imprescindibilidade, eis que a regra é a de que o indiciado tem o direito de se defender em liberdade. De outro lado, o art. 282 do CPP dispõe que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais (inciso I), bem como que devem guardar adequação à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado (inciso II), ao passo que a prisão preventiva somente tem lugar quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (§ 6º). Conforme consta no APFD, policiais militares em patrulhamento receberam informação no sentido de que em uma casa de portão azul indivíduos teriam recebido uma grande quantidade de drogas para armazenamento no local. Prosseguindo ao local indicado, os militares visualizaram quando um indivíduo lançou uma sacola pela janela, sendo imediatamente arrecadada e verificado tratar-se de 2522 pedras de crack, já embaladas e prontas para o comércio. Os militares realizaram o cerco ao imóvel e mantiveram contato com o autuado, identificado como sendo aquele suspeito que havia lançado a sacola. No interior da residência foi arrecadada a quantia de R$170,00 em espécie, além de um aparelho celular. Em pesquisas realizadas nos sistemas judiciais foram encontrados registros criminais do indiciado, sendo: (01) ação penal (tráfico de drogas). Insta salientar que o autuado já foi submetido à audiência de custódia em 12/02/2023. Pois bem, neste contexto, considerando a manifestação do IRMP neste ato, requerendo a conversão da prisão em flagrante em preventiva, passo a análise dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. A custódia cautelar, como é cediço, é medida excepcional e destina-se à garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, sendo estes os chamados requisitos subjetivos. No mesmo sentido, o artigo 313 do Código de Processo Penal estabelece os critérios objetivos em que a prisão preventiva será admitida, estabelecendo as seguintes hipóteses: I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; IV – (revogado). Parágrafo único. Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, além do cumprimento dos requisitos objetivos e subjetivos elencados, é necessária a existência, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis a ensejar a medida cautelar mais gravosa. Em análise dos autos é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído, estando presente, neste momento, o fumus comissi delicti. Desta forma, a liberdade do autuado, neste momento, se mostra temerária e a prisão preventiva oportuna, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos narrados no APFD, considerando que a prisão do autuado se deu em decorrência do recebimento de informações pelos policiais militares, além da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, aliado à apreensão de quantia em espécie. Ademais, a reiteração delitiva específica do indiciado demonstra que medidas cautelares diversas da prisão se revelam inócuas para resguardar a ordem pública, eis que uma vez este em liberdade poderá voltar a cometer atos da mesma natureza, intimidar testemunhas e se evadir do distrito de culpa, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, tendo esta decisão respeitado os limites da lei 13.869/2019, eis que, no caso concreto, não há como aplicar medida cautelar diversa ou conceder a liberdade provisória.

Em necessária síntese, destaco que se trata de paciente abordado com 2.522 pedras de crack, já embaladas e prontas para o comércio.

Ademais, possui registro criminal, traduzido em ação penal em curso pela suposta prática do mesmo crime (tráfico).

Desta forma, a necessidade de sua segregação cautelar deriva da gravidade concreta do crime, evidenciada em razão da quantidade e da nocividade da droga apreendida, bem como do fato de o paciente responder a outra ação penal por crime da mesma natureza, o que, juntos, indicam periculosidade social.

Nessa linha, relembro que “é
de entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Colenda Corte Criminal que a variedade e quantidade de drogas apreendidas são fundamentos idôneos para decretação da prisão cautelar”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5012603-21.2023.8.08.0000, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 07/12/2023).

A Defesa aduz que o paciente é dedicado ao trabalho, anexando capturas de tela que demonstram os vínculos de emprego pretéritos.

Não obstante, saliento que, de acordo com entendimento desta Câmara,
“
e
ventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5009280-42.2022.8.08.0000, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 31/10/2022).

Além do mais, argumenta a Defesa que o paciente se encontra acidentado, necessitando de cuidados especiais.

A despeito, além de não estar evidenciado o estado atual de saúde do paciente (a tomografia juntada é de 20/11/2023), não há comprovação a respeito da impossibilidade de o paciente realizar o acompanhamento médico no interior do estabelecimento prisional ou em alguma unidade hospitalar de forma escoltada.

Constatada a existência de materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de tráfico, bem como verificada a periculosidade social, não vislumbro outra opção a não ser a manutenção da segregação cautelar.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.